Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM A JUSTIÇA DO JULGADO. PRETENSÃO REFORMATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDOI E DESPROVIDO.
1. “A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.198.272/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.